Tribunal: TCU
Processo: 022.332/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1.724/2022-1a Câmara, que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Maria do Carmo Souza, em decorrência da incorporação de quintos após a vigência da Lei 9.624/1998 e do reajuste do valor dessas parcelas pela Lei 13.323/2016.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1724/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Maria do Carmo Souza, em decorrência da incorporação de quintos após a vigência da Lei 9.624/1998 e do reajuste do valor dessas parcelas pela Lei 13.323/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, para anular o Acórdão 1724/2022-TCU-Primeira Câmara e fazer consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria do Carmo Souza (45.319/2019), ocorrido em 11/3/2021; 9.2. restituir os autos à AudPessoal para que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato mencionado; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e à Câmara dos Deputados.